Tribunal: TJMT
Processo: 1003675-05.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003675-05.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Caução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO CESAR GOUVEIA MAJCHSZAK - CPF: 040.254.389-09 (ADVOGADO), AGROPECUARIA GRANDE NORTE LTDA - CNPJ: 02.310.149/0001-00 (EMBARGANTE), PARANAPEC AGRICULTURA E AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 93.483.246/0001-42 (EMBARGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PARA FINS DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PRÓPRIOS DA MEDIDA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO PORQUE ADMITIU A POSSIBILIDADE DA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO, MAS REJEITOU A PRETENSÃO DA EMBARGANTE COM ESSA FINALIDADE – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – IMPOSIÇÃO DA MULTA PROCESSUAL CORRESPONDENTE (CPC, ART. 1.026, §2º) – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O eg. STJ já consolidou entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
” (REsp 1145636/SC), e de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ). 2. “
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente configura o caráter protelatório a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC
” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.733.883/MT).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE LTDA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1003675-05.2022.8.11.0000, por ela interposto, mantendo, assim, intocada a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de “
Regresso por Evicção c/c Indenização Material, Perdas e Danos
(e)
Lucros Cessantes
”

(Proc. nº 1000200-06.2022.8.11.0044), ajuizada pela embargante contra PARANAPEC AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA LTDA-ME,
conforme registrado pelo v. acórdão embargado
,
indeferiu
pedido de tutela de urgência formulado para que fosse determinada a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel objeto da lide, denominado “
Fazenda Rio Alegre
”, com área total de 6.720 hectares, registrado sob o nº 258 perante o SRI da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, bem como para que fosse ordenada a suspensão de “
todo e qualquer ato de liquidação/encerramento e/ou transferência de cotas sociais da sociedade empresária
” da Paranapec até o trânsito em julgado da sentença, e, ainda, para fins de “
arresto do imóvel que originou a presente demanda
”, por entender que a tese de falsidade da assinatura aposta no contrato celebrado pelas partes já foi rechaçada nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Proc. nº 1000589-95.2021.8.11.0053), ajuizada por José Deoclécio Rocha contra os sócios da Paranapec, Oswaldo, Rosimari, Vanessa e Carolina Colussi Bidel, em trâmite perante o Juízo da Única Vara da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, e por entender que, para além de inexistir “
indício de liquidação da empresa, tampouco de perigo de venda do imóvel ou de qualquer outra propriedade que venha a ela pertencer, capaz de ensejar as anotações pleiteadas ou o arresto da propriedade,
(...)
qualquer insurgência
(da Agropecuária Grande Norte)
em relação a transferência das cotas sociais ou da propriedade em questão deveria ser dirimida naquele juízo
”, até porque a sentença proferida naqueles autos determinou expressamente a “
alteração do Contrato Social da empresa Paranapec
”, para excluir Oswaldo, Rosimari, Vanessa e Carolina Colussi Bidel e incluir o autor José Deoclécio Rocha “
de forma definitiva, no seu quadro societário, na qualidade de sócio proprietário e administrador com cotas equivalentes a 99,9785%
”
(cf. Id. nº 75958207 dos autos de origem e Id. nº 134768167 dos presentes autos recursais).

A embargante sustenta que o v. acórdão embargado padece de contradição “
naquilo que se refere ao pleito de averbação da existência da referida demanda na matrícula do imóvel
”, notadamente porque repeliu sua pretensão com essa finalidade, mesmo reconhecendo “
que a averbação é possível em qualquer processo, inclusive no processo de conhecimento
” (sic – cf. Id. nº 135902192 - Pág. 3/4).

Assevera que fora parcialmente deferido o pedido de antecipação da pretensão recursal “
para determinar tão somente a averbação da citação às margens das matrículas referidas mencionadas nos autos
”, e argumenta que, “
se foi reconhecida a possibilidade de averbação da referida ação na matrícula do imóvel,
(esta)
deve ser mantida, em vista de que a mera anotação da existência de ação de Regresso na matrícula do imóvel,
(...)
não importa em indisponibilidade ou gravame do bem, bem como não interfere no direito de propriedade do possuidor
” (sic – cf. Id. nº 135902192 - Pág. 5).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
para sanar as contradições apontadas e, desse modo, determinar que seja mantida a averbação da presente medida junto à matrícula nº 4.040 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT
” (sic – cf. Id. nº 135902192 - Pág. 7/8).

Nas contrarrazões, a embargada Paranapec dá combate pontual aos fundamentos recursais e pede rejeição dos declaratórios, inclusive com imposição da multa do art. 1.026, §2º, do CPC
(cf. Id. nº 125796668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o art. 1.022 do CPC prevê cabimento de embargos de declaração para “
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
”, “
suprir omissão
” ou “
corrigir erro material
”.

No dicionário Michaelis, disponível para consulta “
on-line
”, vocábulo “
contradição
” encontra a seguinte definição:

“contradição

con·tra·di·ção

sf

1 Ato ou efeito de contradizer(-se); afirmação em contrário do que foi dito.

2 Incoerência entre afirmações atuais e anteriores, entre palavras e ações; antinomia, discrepância, incongruência.

3 Oposição entre duas proposições, das quais uma exclui necessariamente a outra.

4 Relação existente entre a afirmação e a negação de um mesmo elemento de conhecimento.

5 Afirmação e negação que não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo: A teoria dele tem contradições que a invalidam por completo.

Muito didaticamente, referido dicionário ainda inclui referência ao vocábulo na acepção jurídica:

“6 JUR Nos depoimentos de testemunhas, discordância que se verifica quando uma pessoa faz afirmações que se contradizem entre si”.

E, conforme pacífica jurisprudência,
“
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos a
utos
” (REsp 1145636/SC).

No caso, porém, a Agropecuária/embargante nem sequer disfarça seu intuito de rediscussão da matéria, tanto que inauguram as razões dos declaratórios dizendo que, “
se foi reconhecida a possibilidade de averbação da referida ação na matrícula do imóvel,
(esta)
deve ser mantida, em vista de que a mera anotação da existência de ação de Regresso na matrícula do imóvel,
(...)
não importa em indisponibilidade ou gravame do bem, bem como não interfere no direito de propriedade do possuidor
” (sic – cf. Id. nº 135902192 - Pág. 5), ou seja, desenvolvendo argumentação em sentido diametralmente oposto ao decidido pelo v. acórdão embargado, que, após pontuar as hipóteses de cabimento da averbação premonitória, exclamou que, “
no caso, essas condições não estão presentes
” (cf. Id. nº 134768167 - Pág. 9).

Em outras palavras, a Agropecuária/embargante afirma que o acórdão embargado padece de contradição sem nem ao menos apontar contraposição, incoerência, antinomia, discrepância, incongruência; infere-se que a tese é de contradição entre o quadro decisório estabelecido e o que a embargante entende ser o posicionamento correto a ser aplicado no caso.

Aliás, a própria redação das razões dos aclaratórios já mostra abordagem argumentativa, e não expositiva; não se está a apontar vícios decisórios, mas a criticar a conclusão do voto condutor, sob alegação de que, “
se foi reconhecida a possibilidade de averbação da referida ação na matrícula do imóvel,
(esta)
deve ser mantida
”.

O que se vê das razões recursais, portanto, até porque a Agropecuária Grande Norte não fez mínima questão de disfarçar, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a r. decisão de Primeiro Grau, que desatendeu seu pedido de tutela de urgência.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

No tocante à multa do art. 1.026, §2º, do CPC, cuja aplicação foi requestada pela embargada em contrarrazões (cf. Id. nº 125796668 - Pág. 8), anoto que, consoante jurisprudência pacificada pelas colendas 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, responsáveis pela interpretação final da legislação infraconstitucional em matéria civil privada, a oposição de Embargos de Declaração para rediscussão de tema já decidido, com base em fundamentos já rejeitados de forma clara e coerente pelo órgão julgador, deve ser penalizada pela imposição da aludida multa.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO DA MULTA. CABIMENTO. 1.
Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a via dos embargos declaratórios não se presta à mera rediscussão dos fundamentos da decisão embargada
. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente configura o caráter protelatório a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15
. 3. A fixação do percentual da multa sobre o valor da causa decorre da previsão expressa do art. 1.026, do Código de Processo Civil. 4.
Em razão do elevado valor da causa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabível a redução da multa
” (STJ –
3ª Turma
– EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.733.883/MT – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 25/10/2021, DJe de 3/11/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1.
A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide
, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente configura o caráter protelatório a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. O exame da apontada ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração, na forma pretendida pela recorrente, demanda o reexame do conjunto fático dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno desprovido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp n. 1.828.375/BA – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 26/10/2020, REPDJe de 12/11/2020, DJe de 03/11/2020 –
grifei
e
destaquei
).

Todavia, considerando, primeiro, o elevadíssimo valor originário da causa, a saber, R$ 3.094.010,00 (cf. Id. nº 74883683 - Pág. 22 dos autos de origem); considerando, em segundo lugar, que o art. 1.026, §2º, do CPC, estabelece apenas valor máximo, e não valor mínimo da multa, e considerando, por fim, em terceiro lugar, que aludida multa visa penalizar a parte recorrente, mas também advertir para que abandone a conduta processual refratária, admito que esta deve ser fixada em 0,1% do valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios e, com fulcro no art. 1.026, §2º, do CPC,
condeno
a embargante ao pagamento de multa de 0,1% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022